Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. In casu, o Embargante alega que houve omissão no Acórdão, ao ser ignorada a declaração feita pela escrivã de polícia, sob a justificativa de que não estava em exercício de suas atividades. Alega que, mesmo não exercendo suas atividades naquele momento, a policial invoca para si toda a responsabilidade legal conferida pelo Estado ao se apresentar no local como policial civil.
3. Pretende o Embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso. Foi pontuado no Acórdão que a valoração da prova decorre do livre convencimento do Juiz. Sopesando a versão da escrivã e o laudo, lavrado por agente no exercício de suas funções e designado para aquela atividade específica, foi expressamente consignada a preponderância do laudo de constatação.
4. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.